Tribunal: TJDFT
Processo: 0710984-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710984-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AVELINO MOREIRA DOS SANTOS SOBRINHO EMBARGADO: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Diante da autocomposição das partes, noticiada em ID 20541812 e subscrita por procuradores de ambas as partes com poderes para transigir, HOMOLOGO o acordo firmado quanto a este feito, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora